Tribunal: TJMT
Processo: 1066833-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066833-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANUSA GUIMARAES - CPF: 272.977.608-70 (APELADO), EMANUELLE DE FATIMA SILVA AMARAL - CPF: 043.640.491-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a fatura de setembro/2024, determinou a devolução na forma simples dos valores cobrados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, em virtude de corte indevido no fornecimento do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a concessionária comprovou a regularidade da medição e do faturamento impugnado;

(ii) se houve observância dos procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL para apuração de irregularidade;

(iii) se a interrupção do fornecimento enseja reparação por danos morais e se o valor arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da medição e justificar o aumento abrupto do consumo, o que não ocorreu, ante a ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção e de laudo técnico conforme art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

4. A cobrança se mostrou inexigível, pois não observados os requisitos técnicos e procedimentais indispensáveis ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, conforme o art. 6o, VIII, do CDC.

5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, sem observância da legalidade e da boa-fé objetiva, configura dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL para apuração de suposta irregularidade em medidor, sob pena de nulidade da cobrança.

2. A interrupção indevida do fornecimento de serviço público essencial configura dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo efetivo.

3. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
Danusa Guimarães
.

A sentença recorrida (ID. 306833871) julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial declarando a inexistência do débito objeto da fatura de setembro/2024, bem como determinando sua devolução na forma simples, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 306833873, a apelante alega que a variação de consumo está dentro da normalidade, podendo decorrer de alterações na rotina da residência, fatores climáticos, maior uso de equipamentos ou maior número de moradores, e que inexiste prova de irregularidade técnica ou falha da concessionária que justifique a declaração de inexistência do débito.

Afirma que não houve qualquer ato ilícito, tampouco prova de negativação ou suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, sendo o corte do serviço realizado por inadimplemento da fatura e religado dentro do prazo regulamentar.

Aduz que não restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil, especialmente o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e eventual dano, tratando-se, na realidade, de mero dissabor cotidiano, incapaz de ensejar indenização por dano moral.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que seja apenas revista a fatura com base em média de consumo e que, caso mantida a condenação por dano moral, o valor arbitrado seja reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 306833877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a autora, Solange Moraes Silva, é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu.

No presente caso, aplica-se a Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Desse modo, constatada irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...).

§5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos e analisando a contestação (ID. 306833864), constata-se que a concessionária apelante não colacionou os documentos previstos no artigo 129 da mencionada resolução, posto que não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção, laudo técnico pericial emitido por órgão competente, tampouco prova de que comunicou o consumidor.

Nesse contexto, incumbia à concessionária apelante comprovar a IRREGULARIDADE do medidor, como por exemplo, um laudo de verificação realizado por pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, com certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, conforme prevê o §6o, do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Na presente situação, o que se debate é o aumento excessivo no consumo de kWh, de modo que, cabia à concessionária o encargo de justificar o súbito aumento consumo, a fim de demonstrar a regularidade dos lançamentos e leituras questionados.

Diante disso, considerando a hipossuficiência do consumidor, que se encontra em desvantagem tanto econômica quanto técnica, era obrigação da concessionária comprovar o elevado consumo faturado, conforme prevê o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que não foi devidamente comprovado.

Dessa forma, não tendo a concessionária demonstrado a causa do aumento excessivo no consumo real da unidade consumidora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, o valor indevidamente cobrado é inexigível.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EM VALOR ACIMA DO CONSUMO HABITUAL - REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO VERIFICADA – COBRANÇA FORA DO PADRÃO DE CONSUMO PARA O MESMO PERÍODO EM ANOS ANTERIORES – COBRANÇA EXCESSIVA
– DANO MATERIAL (EMERGENTE) COM A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO – COMPROVADO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada para o mesmo período considerando os anos anteriores.
(...). (N.U 1002102-17.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO
– AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).
(...). (N.U 1007697-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (Destaquei).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLCO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA.
INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7o DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA.
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução no 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.
3. Recurso desprovido. (N.U 1004371-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) (Grifei).

Assim sendo, a concessionária apelante não cumpriu com o ônus probatório de demonstrar a regularidade das medições e das cobranças contestadas, conforme exige o art. 373, II, do Código de Processo Civil, além de não observar as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo correta, portanto, a declaração de inexigibilidade dos débitos efetuada pelo juízo
a quo
.

Acerca dos danos morais, é incontroverso nos autos que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da apelada.

Nesse contexto, é pacífico na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento de serviço dispensa a comprovação de prejuízo efetivo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
"
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
"
. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Assim, não há dúvidas quanto à presença de dano moral indenizável, como bem asseverou o magistrado de primeiro grau.

Estabelecida essa premissa, importa registrar que o valor da indenização deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento causado, contemplando também o aspecto pedagógico e observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em análise, considerando os fatos narrados na demanda, a saber, o corte no abastecimento de energia elétrica, entendo que o montante estabelecido deve ser mantido, pois atende às peculiaridades da situação concreta e não se mostra desproporcional ou desarrazoado.

Além disso, conforme jurisprudência desta e. Corte, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela excessivo nem irrisório a ponto de violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN No 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IRREGULARIDADE CONFIGURADA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6 MIL – JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). 3.
O corte no fornecimento de energia elétrica configura o dever de indenizar. 4. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequado às peculiaridades/circunstâncias do caso, e em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, montante que entendo justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.
(N.U 1006577-70.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).(Destaquei)

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025